Tribunal: TJDFT
Processo: 0711000-30.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711000-30.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME APELADO: SILVANA DIAS LIBERAL, SAN REMO CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA D E S P A C H O Verifico que a Apelação foi instruída apenas com o comprovante de pagamento do preparo (ID 18164058), faltando a respectiva guia. Em atenção ao disposto no art. 1.007 do CPC/15, concedo à parte Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar a guia de recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator